Tribunal: TJMT
Processo: 1023150-10.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023150-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), RENER PEREIRA DE PAULA - CPF: 353.399.501-15 (EMBARGANTE), MARCIA LEITE ALEIXO - CPF: 502.354.351-04 (EMBARGADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

-
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

DESCABIMENTO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausentes a omissão e contradição apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

RENER PEREIRA DE PAULA
,

interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID nº 201455170
, objetivando sanar supostas omissão e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 199736151
que
desproveu

o
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1023150-10.2023.8.11.0000
, mantendo a decisão singular que
indeferiu a tutela de urgência
para bloquear as ações, os procedimentos, e os sistemas da empresa perante o DETRAN-MT, de forma a paralisar as atividades até a efetiva dissolução total da sociedade, além do bloqueio das contas bancárias indicadas na exordial, uma vez que existe nos autos prova pré-constituída dos direitos do autor/agravante, oriundo do ilícito praticado pela requerida/agravada, com fulcro nos artigos 5º, XX da CF e artigos 1.034 e 186, ambos do Código Civil.

Em suma, aduz a parte embargante que
ao negar o provimento ao
agravo de instrumento
citado
, é possível constatar a contradição e omissão no referido acórdão, em razão de que a i. Relatora transcreve a
d
ecisão da i. Magistrada e, ao final entende que o deferimento da suspensão das atividades da empresa e o bloqueio das contas se trata de uma atitude grave que poderá prejudicar ainda mais as partes, no entanto, nada decidiu acerca do pedido de
pro labore
, em razão de que a i. Magistrada fora omissa acerca deste pedido.

Destaca-se, portanto, a contradição neste caso, uma vez que o encerramento das atividades pode ser prejudicial às partes, no entanto, a ausência do recebimento de
pro labore
deixou o autor
/
agravante em prejuízo há quase um ano.

No mais
, entende que não ocorreu uma análise certeira do pedido do autor/agravante, uma vez que todos os pontos do pedido liminar estão condicionados uns ao outros, isto porque, se as atividades da empresa não serão paralisadas, o sócio/agravante deve, portanto, continuar percebendo os proventos advindos da continuidade da empresa, qual seja,
o
pro labore
de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

E continua:

“(..) Em resumo, se as atividades da empresa não foram paralisadas, é natural que o sócio agravante continue recebendo, isto porque, a interrupção destes proventos acarreta prejuízos financeiros e desequilíbrio para o sócio, impactando diretamente em sua subsistência e na manutenção de suas obrigações pessoais e familiares. Portanto, ao deixar de analisar estes pontos interdependentes, o acórdão incorreu em uma contradição que compromete a coerência e a justiça da decisão proferida
.

Logo, é imperativo que
esta
Egrégia Corte se debruce sobre todos os pontos arguidos no Recurso de Agravo de Instrumento, a fim de promover uma análise integral e justa da matéria em questão.

No entanto, o acórdão em análise não se pronunciou sobre essa questão crucial para a estabilidade financeira do sócio agravante, omitindo-se diante de um aspecto essencial para a compreensão integral da situação. A omissão em relação a esse ponto relevante representa uma lacuna na fundamentação da decisão, comprometendo a completude e a adequação da análise realizada pelo E. TJMT. Assim, a falta de abordagem desse aspecto configura uma omissão que viola o direito do Embargante a uma decisão devidamente fundamentada e completa.

Isto posto, demonstradas a contradição e omissão constantes no Acórdão que mantém uma
d
ecisão baseando-se em alegação de discordância genérica, gerando ao executado/embargante, prejuízos pessoais, financeiros e patrimoniais (...)”

Por fim, pugna pelo provimento do presente recurso, para o fim de sanar a omiss
ão e a contradição
apontadas
.

As
contrarrazões
vieram no
ID nº 202830691
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausente qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes e
c
ontradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),
o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade,
de plano se constata que a intenção dos embargantes é de ver reapreciado o recurso, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide, bastando verificar do v. acórdão, cujo voto condutor transcrevo:

"(...)
V O T O

Eminentes pares.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo fragmento do decisum singular da Juíza de Direito – Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini:

“Vistos etc.

O requerente pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio de ações, procedimentos, e sistemas da empresa “Márcia Despachante” – CNPJ 03.791.295/0001-50, perante o DETRAN-MT, de forma que paralise suas atividades até a efetiva dissolução da sociedade, além do bloqueio de contas bancárias, conforme narrado na inicial.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar
na
eficácia da realização do direito pleiteado.

Analisando a documentação carreada aos autos há dúvidas acerca dos fatos alegados, havendo a necessidade de impulsionar a instrução do feito no presente caso, principalmente porque nesta fase inicial, não vislumbro a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

Ex
positis
, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela provisória de urgência, indefiro o pedido.

Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15.

Esclareço que a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem interesse, devendo ainda tal manifestação ser expressa na inicial e na contestação, nos termos do art. 334, § 5º do CPC.

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT/2023.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO”.

Conforme se denota, o douta Juíza singular entendeu que não estavam presentes
os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do autor/agravante, desta forma, resta
verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem.

No caso em tela, não
há dúvida
de que agiu com acerto a Juíza singular.

Isto porque, muito embora a probabilidade de direito se mostre manifesta, os danos de difícil reparação poderão atingir ambas as partes, uma vez que a suspensão das atividades de uma empresa ou bloqueio de suas contas, trata-se de medida drástica, com prejuízos imensuráveis para os sócios, uma vez que as obrigações civil, tributária e trabalhista, permanecem ativas.

Ademais, os prejuízos poderão ser mais acentuados, pois com a suspensão da empresa, a sua imagem será abalada, com inevitável afastamento da clientela, cuja recuperação dependerá de muitas estratégias e gastos, inclusive muitas das vezes tornam-se impossível recuperá-los.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS - PEDIDO DE LIMINAR NÃO CONCEDIDO - DECISÃO MANTIDA. Não se concederá a liminar de suspensão da atividade empresarial quando o provimento resultar em efeitos irreversíveis, principalmente por poder trazer dano maior decorrente do fechamento da empresa.”
(TJ-MG - AI: 10251149033737001 MG, Relator: VANESSA VERDOLIM HUDSON ANDRADE, Data de Julgamento: 07/07/2015, Data de Publicação: 16/07/2015)

Se não bastasse, a alegada exclusão do agravante pela sua sócia e ex-esposa MÁRCIA LEITE ALEIXO e seus efeitos estão relacionadas ao mérito da ação principal, a quais deverão ser dirimidas após devida instrução processual.

Por fim, denota-se que a juíza singular analisou a tutela de urgência tão somente no tocante ao bloqueio da empresa e das contas, nada falando sobre o “
pro labore
”. Assim, como a apreciação do agravo deve se ater apenas no acerto ou desacerto da decisão recorrida, as questões que não foram examinadas no primeiro grau não podem ser analisadas neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Logo, cumpre ao agravante ratificar o pedido do “
pro labore
”, perante o Juízo de origem.

Portanto, diante de todas as circunstâncias, há que ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.-

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como omiss
o e contraditório
.

Inclusive, no tocante ao “
pro labore
”, o acórdão foi muito claro ao definir:

“
Por fim, denota-se que a juíza singular analisou a tutela de urgência tão somente no tocante ao bloqueio da empresa e das contas, nada falando sobre o “
pro labore
”. Assim, como a apreciação do agravo deve se ater apenas no acerto ou desacerto da decisão recorrida, as questões que não foram examinadas no primeiro grau não podem ser analisadas neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Logo, cumpre ao agravante ratificar o pedido do “
pro labore
”, perante o Juízo de origem
”

Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista do entendimento jurisprudencia
l
nele colacionado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024